Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-96.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010508-96.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DIONES SOARES MARQUES MENDES - CPF: 733.057.741-34 (APELADO), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
DIONES SOARES MARQUES MENDES.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO –
MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO
– APÓS O ADIMPLEMENTO –
FINANCIAMENTO QUITADO
–

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVADA
– DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
– VALOR INDENIZATÓRIO –
TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDENCIA DO ARTIGO 405 DO CODIGO CIVIL E DA SÚMULA 362 DO STJ –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
manutenção indevida do protesto
gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência.

2.
Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais
.

3.
N
a condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que
confirmou a tutela, determinando o cancelamento definitivo dos protestos
“
sub judice”

(
R$ 28.597,24 – 01/09/2022; R$ 28.260,98 – 06/10/2022 e R$ 26.621,11 – 01/11/2022
)
,

bem como, condenou a parte
apelante
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$
9
.000,00 (
nove
mil reais),
em virtude
manutenção do protesto mesmo após a quitação do acordo entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

2. Da ausência de prova do dano moral.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões
(ID. 211002187)
, rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
DIONES SOARES MARQUES MENDES.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença
proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Várzea Grande
que confirmou a tutela
liminar
, determinando o cancelamento definitivo dos protestos “sub judice” (R$ 28.597,24 – 01/09/2022; R$ 28.260,98 – 06/10/2022 e R$ 26.621,11 – 01/11/2022), bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 9.000,00 (nove mil reais), em virtude manutenção do protesto mesmo após a quitação do acordo entabulado entre as partes.

1. Da ausência de conduta ilícita da instituição financeira.

Pois bem. Após detido exame dos autos,
tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não deve ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição financeira recorrente foi deficiente, pois ficou evidenciada nos autos que o
s
débito
s

“sub judice”

(R$ 28.597,24 – 01/09/2022; R$ 28.260,98 – 06/10/2022 e R$ 26.621,11 – 01/11/2022)
, foram mantidos em protesto indevidamente pelo banco apelante, diante do acordo para quitação das parcelas vencidas e vincendas referente
ao
contrato nº. 3612455814
, fato que a meu sentir, configuram conduta ilícita da instituição financeira apelante,
pois, indevida é a
manutenção do protesto após o adimplemento pelo consumidor
, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que
deve
ser confirmada a responsabilidade indenizatória da parte recorrida, diante da fragilidade da prova produzida
,
cujo direito perseguido pela parte autora não foi extinto ou desconstituído
, ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inc. II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
da
indevida
manutenção do protesto
,
cuja baixa ocorreu por força da decisão liminar (ID.
211000743
)
, assumindo o risco
pela indevida restrição creditícia
, e, por isso, há necessidade de indenização.

O ilustre Magistrado Paulista Wladimir
Valler
, citando lições do mestre Yussef Said Cahali, assim aborda o assunto:

"YUSSEF SAID CAHALI, depois de salientar que "antiga jurisprudência insistia em colocar a questão do abalo de crédito em termos estritamente de dano patrimonial, quando não, invocando a superada teoria do dano patrimonial indireto como dano moral, só deferia indenização se comprovada a repercussão do dano moral sobre o patrimônio de quem o sofreu" afirma corretamente que: "O crédito, na conjuntura atual em que vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de modo que a sua proteção não pode ficar restrita àqueles que dele fazem uso em atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada. Em realidade, no abalo de crédito,
conquanto única sua causa geradora, produzem-se lesões indiscriminadas ao patrimônio pessoal e material do ofendido, de modo a ensejar, se ilícita aquela causa, uma indenização compreensiva de todo o prejuízo. E considerado o prejuízo como um todo, nada obsta a que se dê preferência à reparação do dano moral, estimada pelo arbítrio judicial, se de difícil comprovação os danos patrimoniais concorrentes".

E adverte, ainda, o emitente magistrado que:

"...para a obtenção da indenização pelo dano moral puro não se exige a comprovação dos reflexos patrimoniais. O dano moral está ínsito no agravo sofrido pela pessoa em decorrência do abalo de crédito, e se prova por si".

(Wladimir
Valler
- A reparação do dano moral no direito brasileiro - 3.ª ed. - E. V. Editora Ltda. - 1995 - págs.141 e 145).

Importa, ainda, destacar que
a manutenção indevida de protesto, mesmo após o adimplemento,
gera o chamado “dano moral puro”,
dispensando
a prova de sua ocorrência.

Imperioso ressaltar, conforme documento arrolado aos autos em ID.
211000740
, a própria instituição financeira ao promover acordo para a quitação do financiamento, constou em seu sistema, após o adimplemento, a informação “STATUS: LIQUIDADO”,
não viabilizando ao consumidor a carta de anuência para a baixa do protesto,
desmitificando a tese arguida
em sede recursal, o que impossibilita reconhecer que não houve responsabilidade do banco apelante no caso em destaque.

Nesse sentido é o entendimento caseiro:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - MANUTENÇÃO INDEVIDA DE PROTESTO APÓS QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - BAIXA QUE CABE AO DEVEDOR - NECESSIDADE DA CARTA DE ANUÊNCIA OU TÍTULO PELO CREDOR - ÔNUS NÃO CUMPRIDO - RESPONSABILIDADE NA MANUTENÇÃO INDEVIDA DO APONTAMENTO DESABONADOR - ATO
ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA - REPARAÇÃO ARBITRADA - RECURSO PROVIDO. É cabível julgamento antecipado da demanda se não foi demonstrado que a complementação probatória poderia de alguma forma influenciar na alteração do resultado da lide. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor.
2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar (STJ,
AgRg
no
AREsp
821.749/MT).
No arbitramento da indenização, deve-se levar em conta as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a orientação jurisprudencial.

(TJ-MT 10018380820198110003 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)
(grifo nosso)

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte apelada,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pelo banco apelante,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis,
portanto
.

2. Da ausência de prova do dano moral.

No que concerne ao pleito da parte apelante, quanto a ausência de provas do dano moral, é importante salientar que o dano moral nos casos de
protesto indevido
, configura-se
“in
re

ipsa
”
, ou seja, dispensa provas para sua caracterização, por isso, há necessidade de indenização, assim é o
entendimento do
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, senão vejamos:

E
M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSOS PROVIDOS.

1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de prova.

2. Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, os honorários serão pagos pela parte que o reconheceu, nos termos do art. 90 do CPC/2015.

(N.U 0002876-09.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifo nosso)

Portanto, não prospera a tese recursal, diante do conjunto fático-probatório formado nos autos.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$
9
.000,00 (
nove
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida,
resultante de manutenção do protesto indevidamente
(R$ 28.597,24 – 01/09/2022; R$ 28.260,98 – 06/10/2022 e R$ 26.621,11 – 01/11/2022)
, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

4. Da Incidência dos Juros e Correção do dano moral a partir do arbitramento da condenação - Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Acolho
tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado
nos princípio
da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023)
(grifo nosso)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,

para o fim de alterar a incidência dos juros de mora, que a partir de agora, deverá ter como parâmetro, a data da citação inicial (artigo 405
do Código Civil

e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça
,
mantendo-se
quanto ao mais
na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o §11º, art. 85 do Código de Processo Civil, majoro a condenação em honorários sucumbenciais para o importe de 17%
(dezessete por cento)
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024